Tribunal: TJES
Processo: 5002160-06.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002160-06.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEBER RODRIGUES GOMES DA SILVA

AGRAVADO: AELSON MARTINS VASCONCELOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DE EMPRESAS EM NOME DE TERCEIRO E INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora de bens e ativos em nome de terceiros e determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da não localização de bens do devedor. O agravante sustenta a ocorrência de fraude à execução e confusão patrimonial, requerendo o bloqueio de ativos financeiros de empresas registradas em nome da filha do executado e a indisponibilidade de imóvel rural registrado em nome de terceira pessoa, sob alegação de que o executado exerce gestão de fato sobre tais bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a constrição direta de ativos financeiros de empresas registradas em nome de terceiros, sob alegação de fraude à execução e confusão patrimonial, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se é admissível a decretação de indisponibilidade de bem imóvel registrado em nome de terceiro sem a prévia intimação do respectivo titular para exercício do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constrição de ativos de empresas registradas em nome de terceiros configura hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica, cuja efetivação depende da instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com garantia de contraditório e ampla defesa.

A determinação de bloqueio de ativos financeiros sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica viola o devido processo legal e pode ensejar nulidade processual.

O reconhecimento de fraude à execução em relação a bem registrado em nome de terceiro exige a prévia intimação do adquirente, nos termos do art. 792, § 4º, do CPC, assegurando-lhe a possibilidade de oposição de embargos de terceiro.

A presunção de veracidade do registro imobiliário impõe cautela procedimental antes da adoção de medidas constritivas sobre bens de titularidade formal de terceiro estranho à lide.

A decisão agravada não impede a busca patrimonial pelo credor, apenas condiciona a adoção das medidas executivas à observância do procedimento legal adequado e das garantias processuais fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constrição de bens ou ativos financeiros de pessoa jurídica ou terceiro exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na modalidade inversa.

O reconhecimento da fraude à execução depende da prévia intimação do terceiro adquirente para exercício do contraditório, nos termos do art. 792, § 4º, do CPC.

A tutela executiva não pode ser exercida com violação às garantias processuais fundamentais de terceiros estranhos à relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 133, § 2º; 133 a 137; 792, § 4º; 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2592719/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 13.09.2024; TJDFT, AI nº 0710807-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 10.09.2024; TJPR, AI nº 0070528-04.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLEBER RODRIGUES GOMES DA SILVA
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
iniciado por ele em desfavor de
AELSON MARTINS VASCONCELO
S, indeferiu o pedido de penhora de bens e ativos em nome de terceiros e determinou a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC, por não terem sido localizados bens do devedor.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese:
i)
a existência de fraude à execução, alegando que o executado esvaziou seu patrimônio transferindo atividades econômicas para a filha (empresas Restaurante Casarão do Cais e Casarão da Vila);
ii)
a existência de prova documental (laudo do IDAF) demonstrando que o executado se declara proprietário de imóvel rural registrado em nome de terceiro (Maricy Terezinha);
iii)
a desnecessidade de ação autônoma ou incidente apartado para reconhecimento da fraude à execução quando há prova pré-constituída.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito, ante a necessidade de observância do contraditório prévio de terceiros.

O agravado, embora intimado, não apresentou contraminuta no prazo legal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002160-06.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEBER RODRIGUES GOMES DA SILVA

AGRAVADO: AELSON MARTINS VASCONCELOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLEBER RODRIGUES GOMES DA SILVA
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
iniciado por ele em desfavor de
AELSON MARTINS VASCONCELO
S, indeferiu o pedido de penhora de bens e ativos em nome de terceiros e determinou a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC, por não terem sido localizados bens do devedor.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese:
i)
a existência de fraude à execução, alegando que o executado esvaziou seu patrimônio transferindo atividades econômicas para a filha (empresas Restaurante Casarão do Cais e Casarão da Vila);
ii)
a existência de prova documental (laudo do IDAF) demonstrando que o executado se declara proprietário de imóvel rural registrado em nome de terceiro (Maricy Terezinha);
iii)
a desnecessidade de ação autônoma ou incidente apartado para reconhecimento da fraude à execução quando há prova pré-constituída.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito, ante a necessidade de observância do contraditório prévio de terceiros.

O agravado, embora intimado, não apresentou contraminuta no prazo legal.

Pois bem. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de constrição direta de ativos financeiros de empresas registradas em nome da filha do executado, bem como a averbação de indisponibilidade de imóvel rural registrado em nome de terceiro estranho à lide, sob a alegação de fraude à execução e confusão patrimonial.

Compulsando os autos, verifico que o agravante apresentou indícios relevantes de que o executado exerce a gestão de fato sobre empreendimentos familiares e se declara proprietário de imóvel rural perante órgãos ambientais (IDAF), apesar de o registro imobiliário apontar titularidade de outrem.

Todavia, no sistema processual civil brasileiro, a invasão na esfera jurídica de terceiros exige cautela procedimental, sob pena de nulidade por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em relação ao pedido de bloqueio de ativos das empresas em nome da descendente do devedor, a pretensão configura hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O art. 133, § 2º, do CPC é claro ao exigir a instauração de incidente próprio para tal fim, o que impõe a citação da pessoa jurídica e de seus sócios para defesa prévia,
in verbis
:

Art. 133.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º
Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Assim, a determinação de bloqueio via SISBAJUD sem o prévio contraditório, conforme pleiteado, violaria o devido processo legal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. ARTS. 133 A 137 DO CPC/2015 . CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação . 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na vigência do CPC/2015, a desconsideração da personalidade jurídica, com o eventual redirecionamento da execução em face de sócios da sociedade empresária devedora, depende de contraditório, com a prévia instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137
.3 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2592719 SP 2024/0075082-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Quanto ao imóvel rural em nome de Maricy Terezinha de Magalhães Barbalho Matos, incide o disposto no art. 792, § 4º, do CPC
1
. A lei processual estabelece que, antes de declarar a fraude à execução, o magistrado deverá intimar o terceiro adquirente para, querendo, opor embargos. A presunção de veracidade do registro imobiliário exige que o direito de defesa seja exercido antes de qualquer ato de expropriação ou indisponibilidade.

Esse é o entendimento jurisprudencial em demandas análogas:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PENHORA. VEÍCULOS . PROVA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. BEM NÃO LOCALIZADO COM A DEVEDORA. ALIENAÇÃO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA . CURSO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INDÍCIOS. EXISTÊNCIA . PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE. ART. 792, § 4º, CPC . DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Malgrado se reconheça que a tradição do bem móvel, no caso os veículos objeto da lide, é ato suficiente para a transferência de propriedade, em relação ao automóvel Ford Ranger XLT, não há nos autos qualquer garantia de que o bem seja efetivamente de propriedade da Executada, o que seria presumível caso estivesse registrado em nome dela ou até mesmo se houvesse sido localizado em seu poder, o que não ocorreu. 2 . Segundo o art. 729, IV, do CPC/15, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 3. O c . STJ sedimentou o entendimento no enunciado da Súmula nº 375 no sentido de que ?O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.? 4. A ação capaz de reduzir o devedor à insolvência para fins de apuração da fraude à execução pode tanto ser ação executiva quanto ação de conhecimento ou mesmo ação cautelar antecedente e ação probatória autônoma. 5 .
Segundo a doutrina e a jurisprudência do c. STJ, a falta de averbação no registro do bem não obsta o reconhecimento da fraude à execução, mas apenas transfere para o Exequente o ônus de provar a má-fé do Adquirente. 6. No caso concreto, em relação ao veículo Hyundai Santa Fé GLS V6, a instrução processual demonstra haver indícios de que pode ter sido alienado em fraude à execução, pois (i) a alienação ocorreu após a citação válida da Executada no processo de conhecimento; (ii) não foram localizados outros bens de propriedade da Executada capazes de solver o débito; (iii) o negócio jurídico foi firmado entre familiares muito próximos, no caso mãe e filha; (iv) o veículo foi encontrado em poder da Agravada/Alienante; e (v) o automóvel não foi incluído pela genitora dela na declaração de imposto de renda, circunstâncias que indicam que a transferência pode ter sido realizada apenas no registro do órgão de trânsito, com a finalidade de manter o veículo com a Agravada . 7. O reconhecimento da fraude à execução, todavia, deve ser precedido da intimação do terceiro adquirente, conforme determina o parágrafo 4º do art. 792 do CPC/15, com o posterior reexame da ocorrência de fraude à execução pelo d. Juízo de origem
. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07108073220248070000 1919517, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 10/09/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO . ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS ADQUIRENTES PARA EVENTUAL OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ART . 792, § 4º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. DECISÃO CASSADA . RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade nas razões de agravo de instrumento, quando os fundamentos da decisão recorrida forem objetivamente impugnados pela parte agravante . 2.
Nos termos do artigo 792, § 4º, do Código de Processo Civil, “Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias”. 3. Há nulidade na decisão pela qual se analisa tese de fraude à execução sem observância do artigo 792, § 4º, do Código de Processo Civil, que determina a prévia intimação do terceiro adquirente para oposição de embargos de terceiro
. 4. Agravo de instrumento conhecido e julgado prejudicado. (TJ-PR 00705280420248160000 Curitiba, Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 19/11/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)

Ressalte-se que a decisão agravada não negou o direito do credor em buscar tais bens, apenas condicionou a medida à via processual adequada.

Portanto, em que pese o inconformismo do exequente diante da dificuldade em satisfazer seu crédito, não é permitido ao Poder Judiciário atropelar garantias processuais fundamentais de terceiros que sequer compõem o polo passivo da demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

1
Art. 792.
A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...)
§ 4º
Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)